Tribunal: TJMT
Processo: 1025574-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025574-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABRICIO GAVENDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 019.038.941-90 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado no.:

1025574-27.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

FABRICIO GAVENDA RODRIGUES DE SOUZA

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –COMPRA E SERVIÇOS DE TELEFONIA CANCELADOS – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – NÃO SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PERMANÊNCIA DE COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Reclamada, a qual não efetuou a entrega do produto no prazo contratual.

Dano material devido na forma simples, respeitando o limite constante na exordial.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante do cancelamento, permaneceu a cobrança inerente ao pedido não entregue, sem que o consumidor alcançasse a solução do problema na esfera administrativa.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais, para DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a Reclamada, restringindo-se aos débitos discutidos nestes autos a título de multa por quebra de fidelização, no valor de R$ 289,28 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme fatura trazida em mov. ID 34339410, conforme boleto em mov. ID 34147318, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais, bem como condenação a título de danos materiais.

A Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, destaco que a lide não versa apenas sobre simples cobrança indevida a título de multa de fidelidade, mas também sobre compra de produto não entregue no prazo estipulado, ausência de estorno dos valores após o cancelamento da compra, bem como permanência da cobrança indevida.

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente demonstra ter adquirido aparelho celular da Recorrida, pelo valor de R$ 1.499,99, este dividido em 10 (dez) parcelas de R$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos).

Muito embora a parte Recorrida conteste o prazo de entrega de referido produto, apontado pelo consumidor com sendo de 03 (três) dias, deixou de acostar qualquer lastro probatório apto a refutá-lo.

Logo, tenho que, de fato, houve falha na prestação dos serviços da Recorrida, vez que não respeitou o prazo de entrega do produto, o que justificou o cancelamento da compra, bem como dos serviços de telefonia, sendo indevida a multa de fidelização, notadamente por ser esta atrelada àquela em que foi cancelada.

De igual modo, não obstante as razões da Recorrida, deixou a mesma de se desincumbir de seu ônus probatório, não comprovando a efetiva entrega do bem, o que torna por indevido os pagamentos inerentes à transação então canelada pelo consumidor.

No entanto, quanto aos danos materiais, estes devem respeitar o limite presente na exordial, onde se ateve à devolução apenas em relação à primeira parcela, sendo omisso em relação às parcelas vincendas.

Saliento ainda que, a devolução deve ocorrer de forma simples, na medida em que o caso não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ora, relativo à primeira parcela, a cobrança se mostrava devida, sendo que o estorno decorre do cancelamento da compra, não ensejando, assim, a incidência de devolução dobrada.

Por fim, tenho que o dano moral se mostra presente no caso, vez que o consumidor aponta número de protocolo de atendimento em que afirma ter solicitado o cancelamento de compra, do qual, além de não restar demonstrado qualquer estorno, ainda foi demonstrado a permanência da cobrança na parcela subsequente, o que implica em considerável frustração que suplanta a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

Outrossim, ainda se justifica o dano moral pela frustração decorrente da ausência de entrega do bem no prazo contratual então fixado.

No que tange ao
quantum
, entendo que o valor de R$ 2.000,00 seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso, com incidência de juros moratório de 1% ao mês a partir da citação válida; bem como CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020